Tribunal: TJMT
Processo: 1012902-87.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-19
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1012902-87.2020.8.11.0000
AGRAVANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO(AS): AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO e UNIÃO TRANSPORTE E TURISMO LTDA.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto Ministério Público do Estado de Mato Grosso, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Vara Especializada de Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Civil Pública n. 1018349-35.2017.8.11.0041, indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova e da produção de prova testemunhal, págs. 02/05 (id. 46741452).
O Recorrente pretende a reforma da decisão recorrida, sustentando que o argumento de que os reajustes tarifários aparentam legalidade, porque foram feitos com base na metodologia do Ministério dos Transportes (tabela GEIPOT) não desqualifica os fundamentos da ACP e, tampouco, abranda a verossimilhança das alegações, já que a Agência reguladora tem a incumbência de apurar os custos efetivos do sistema.
Aduz que, na inicial, apontou irregularidades graves na definição dos cálculos tarifários que se refletem no valor superestimado das passagens de milhares de usuários que fazem uso do serviço de transporte intermunicipal do aglomerado Cuiabá - Várzea Grande.
Salienta que todas as medidas que poderia adotar para produzir a prova documental foram tomadas, mas o restante das informações para proteção do direito alegado na ação está sob domínio das Recorridas, sobretudo da empresa União Transporte Ltda.
Assevera que, no que tange à hipossuficiência, deve-se considerar o sujeito da relação material de consumo, os consumidores e não a parte processual que é o legitimado extraordinário.
Afirma que a prova testemunhal se justifica para comprovar que, além de manipular dados relevantes que integram a planilha de cálculo tarifário, a empresa prejudica os usuários com atrasos nos pontos.
Enfatiza que a decisão recorrida apoiou-se em apenas um ponto, desprezando o segundo, qual seja, o efeito decorrente da manipulação dos dados tarifários que causam prejuízos aos usuários, com atrasos e superlotação.
Ao final, postula a concessão da tutela recursal.
É a síntese. Decido.
Como visto, o Agravante postula a concessão do pedido de antecipação da tutela recursal, para que seja deferido o pedido de inversão do ônus da prova e da produção da prova testemunhal.
A questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, a antecipação da tutela da pretensão recursal, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015).
A antecipação da tutela da pretensão recursal somente será concedida nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso ou houver risco de dano grave ou de difícil reparação, por aplicação analógica do artigo 1.012, parágrafo 4o.
Sabe-se que, na hipótese de o Ministério Público atuar na defesa dos direitos do consumidor, seja de forma individual ou a título coletivo, é cabível a inversão do ônus da prova, desde que o Juiz entenda verossímil a alegação pleiteada ou o consumidor seja hipossuficiente (art. 6o, VIII, CDC).
O Recorrente defendeu, na ação de base, a ocorrência de graves irregularidades na definição dos cálculos tarifários, do transporte intermunicipal do aglomerado Cuiabá - Várzea Grande, referentes aos períodos de 2016 e 2017.
Questionou, também, a forma adotada na apuração dos valores atribuídos aos componentes da planilha tarifária, asseverando que é desprovida de controle sistemático da evolução dos custos, efetivamente inclusos, na prestação do serviço.
O Ministério Público sustentou, ainda, que a AGER não cumpriu a sua obrigação de apurar os custos do sistema de transporte, por meio de levantamentos periódicos e do acompanhamento de todos os insumos inseridos na Tabela GEIPOT.
Analisando a argumentação esposada pelo Recorrente, na ação de base, entendo que a inversão do ônus da prova faz-se necessária, porque a apuração da legalidade ou não, dos cálculos tarifários, exige análise minuciosa de todos os custos que compõem a planilha tarifária que somente podem ser fornecidos pelas Agravadas.
Da mesma forma, penso que a tese de que a AGER não cumpriu o seu dever fiscalizatório justifica, também, o deferimento do pleito de inversão do ônus probatório, já que se encontra nem seu poder a documentação, correspondente aos reajustes tarifários objeto da ACP.
Não há desconsiderar que o Recorrente, sem a documentação de que dispõem as Agravadas, terá enorme dificuldade de comprovar as teses defendidas na inicial.
Nessa esteira, parece-me que a verossimilhança das alegações foi demonstrada, bem assim a hipossuficiência, já que, na ação civil pública que visa à tutela de direito do consumidor, deve-se considerar os consumidores tutelados, pois o Ministério Público atua como substituto processual.
Frise-se que a inversão do ônus probatório contribuirá, de forma significativa, com a perícia determinada pela Juíza a quo, posto que as Recorridas terão oportunidade de apresentar documentos que comprovem o acerto dos cálculos tarifários.
Quanto à prova testemunhal, tenho não merecer acolhimento, uma vez que a prova documental mostra-se suficiente para comprovar as alegações do Agravante.
Diante de tais considerações, a concessão, parcial, do pedido de antecipação da tutela recursal é medida impositiva.
Ante o exposto, CONCEDO, EM PARTE, o pedido de antecipação da tutela recursal, postulada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, tão somente para inverter o ônus da prova.
Intime-se a parte Agravada para contraminutar o Recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do Agravo.
Colha-se o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.
A seguir, façam-me conclusos os autos.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá/MT, 19 de junho de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.